Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. CONTROVÉRSIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS APÓS A AQUISIÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVAÇÃO. VISTORIA PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. COMPRADOR. ASSUNÇÃO DE RISCOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de o veículo adquirido ter apresentado defeitos mecânicos dias após a celebração do contrato.
2. Não obstante, o acervo probatório existente não permite concluir que os defeitos apresentados pelo automóvel se caracterizem como vícios redibitórios. Isso porque, não se trata de um vício impossível de ser verificado, mas sim, de um defeito inerente ao tempo de uso do bem, decorrente do desgaste natural das peças automotivas.
3. É de se esperar que um veículo usado, por sua natureza, contenha um desgaste natural das peças de fábrica proporcional ao seu uso em condições normais, daí ser prática comum nesse ramo de negócio a realização de vistoria prévia por profissional especializado, com o fim de aferir as reais condições do bem, especialmente quanto a seu funcionamento e desgaste de peças.
4. Exige-se do comprador, com efeito, a prudência necessária nesse tipo de negócio jurídico.
5. Não tendo a autora, a despeito de seu ônus (CPC, art. 373, inc. I), produzido provas suficientes a respaldarem sua pretensão, resulta a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, inclusive no que toca aos danos morais, neste caso em função da própria ausência de ato ilícito praticado pelo réu.
6. Negou-se provimento ao recurso. Sentença mantida.